Tribunal: TJPA
Processo: 0810141-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810141-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão constritiva e ausência de provas da materialidade e de indícios de autoria, além de pleitear liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) saber se estão presentes elementos suficientes para a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto constritivo apontou fundamentos concretos relacionados à gravidade específica do crime, à motivação fútil do delito e ao modus operandi empregado pela paciente, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A jurisprudência do STJ e do STF confirma a possibilidade de manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade social do agente e o risco à coletividade, sobretudo diante de crimes contra a vida praticados com violência exacerbada e motivação fútil.
5. Não se verifica ilegalidade ou ausência de fundamentação no ato impugnado, tampouco há alteração fática que justifique a revogação da prisão cautelar. A gravidade concreta da conduta, o risco à integridade física das vítimas e a garantia da ordem pública justificam a segregação.
6. A análise acerca da materialidade e dos indícios de autoria demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
7. Os predicados pessoais da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJPA, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.
8. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, inexistindo nos autos comprovação da presença de filhos menores de doze anos ou outra hipótese legal autorizadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 202.376/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2025; STJ, RHC 111.551/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/06/2019; STJ, RHC 97.019/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/09/2018; STJ, RHC 189.886/PB, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

A paciente está sob acusação da suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, nos autos de origem nº 0800137-25-2024.8.14.1979.

Argumenta a impetrante ausência de fundamentação no decreto constritivo e de prova da materialidade e indícios de autoria. Suscita predicados pessoais da paciente que dariam ensejo à sua liberdade provisória.

Liminarmente pleiteia a expedição de contramandado de prisão para que a paciente aguarde o julgamento deste
writ of mandamus
em liberdade. No mérito, requer a confirmação do pedido, com a imposição subsidiária das medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos (núm. 27039327 e ss).

Indeferida a liminar (núm. 27099382), o impetrado presta informações (ID nº 27261157) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (núm. 27766020).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que a paciente, supostamente, teria desferido golpes contra o pescoço e as mãos das vítimas C.C. do E., seu ex namorado, e E.G. dos S., utilizando-se de gargalo de garrafa de vidro, quando ambos frequentavam um bar no município de Cachoeira do Arari/PA.

Narra à denúncia que o crime teria sido motivado por ciúme da acusada, que havia rompido o relacionamento conturbado recentemente.

O decreto constritivo foi fundamentado na gravidade dos fatos narrados e na garantia da ordem pública. A prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos, eis que não houve alteração fática que a tornasse desnecessária ou ilegal.

Pois bem.

A necessidade de garantia da ordem pública fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
do agente, por si só, é requisito suficiente para justificar a decisão de constrição. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando as razões da manutenção da medida extrema.

Presentes, assim, os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

O ato coator ressaltou a motivação do delito, supostamente cometido em razão de ciúme do ex-companheiro, e o
modus operandi
das ações da paciente, que golpeou às vítimas no pescoço e na face, tendo cessado as agressões às vítimas somente porque fora impedida por terceiros.

Há que se ressaltar, de fato, o motivo fútil que levou à paciente ao crime, que revela a gravidade concreta da conduta. Notadamente, para além da gravidade do delito, sua conduta foi altamente desabonadora, situação que pesa em seu desfavor.

Data venia
, não há outro meio de garantir o devido andamento da instrução criminal e da integridade física e mental das vítimas se não por meio da constrição cautelar da acusada.

Ora, ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a sua justa causa.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

“A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, a gravidade concreta do crime contra a vida, supostamente motivado por ciúmes, é capaz de revelar a periculosidade acentuada do recorrente e a potencialidade lesiva das suas atitudes, sobretudo em razão do modus operandi utilizado para a prática da infração. Tais circunstâncias são bastantes para evidenciar o efetivo risco social e a imperiosidade da segregação cautelar do acusado, inclusive para resguardar a integridade física e mental do ofendido.” (AgRg no RHC n. 202.376/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado tentado por motivo fútil, em razão de ciúmes de sua ex-companheira, mediante desferimento de 16 golpes de faca na vítima. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.” (RHC n. 111.551/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.)

“A custódia cautelar restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação. O Recorrente é acusado da suposta prática do delito de homicídio, na forma tentada, porque teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima durante uma festa, motivado por ciúmes de sua ex-companheira, o que denota a gravidade concreta da conduta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta." (RHC n. 97.019/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 19/9/2018.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse contexto,
data venia
, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.” (RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Quanto ao argumento acerca da ausência de prova da materialidade e indícios de autoria, caberia a reanálise do acervo fático-probatório para acolher ou rejeitar, o que ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
.

Por outra, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por fim, cumpre esclarecer que a imposição da prisão domiciliar em razão da condição de mãe de filhos menores somente se aplica, dentre outras condições, às situações em que o(s) filho(s) possuem até 12 anos de idade, o que não é o caso dos autos.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 18/08/2025